Tribunal: TJSP
Processo: 2253048-84.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Indevida natureza infringente do recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.